Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. TABELA PRICE. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REGISTRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.
1. Não constitui cerceamento de defesa a inocorrência de produção de prova pericial quando a questão de mérito é unicamente de direito.
2. Se o apelante rebateu os fundamentos da sentença, apresentando os argumentos de fato e de direito que entende pertinentes para rechaçar a conclusão do juízo de origem, não há irregularidade formal no seu recurso, ou inobservância do princípio da dialeticidade.
3. Não há afronta ao Enunciado da Súmula 381 do e. STJ quando a petição inicial informa exatamente quais cláusulas devem ser revistas.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o uso da tabela price por si só não caracteriza a prática de anatocismo, inexistindo vedação legal ao uso da aludida forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente pactuada.
5. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
6. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Ausente demonstração concreta em torno da cobrança excessiva dos juros remuneratórios, não há que se falar em abusividade.
7. Conforme orientação do C. STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.